Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0738943-44.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: PETER RAPHAEL SALDANHA PEREIRA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Afonso Neto Lopes Carvalho, OAB-DF 63.471, em favor de PETER RAPHAEL SALDANHA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo do NAC, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 157, §2°, II, do Código Penal Sustenta, inicialmente, negativa de autoria, afirmando que o acusado não teve participação no crime. Alega que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, uma vez que não teria demonstrada o perigo quanto ao estado de liberdade do paciente, primário e sem antecedentes criminais. Defende ainda que a medida cautelar extrema não se mostra adequada na hipótese, já que o paciente tem retardo mental e que precisa dar continuidade a seu tratamento médico, sendo suficiente, no caso, a prisão domiciliar. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por prisão domiciliar. O feito foi distribuído por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. De início, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, conforme art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de roubo majorado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, inciso I, do CPP. A materialidade do crime restou comprovada ante as declarações da vítima colhidas no APF e de um dos adolescentes envolvidos, que confessou sua participação descrevendo a dinâmica do crime. No tocante à autoria, a alegação de não participação no delito não encontra respaldo nos elementos de informação colhidos. O paciente confirmou que estava no local e na companhia de outro imputável – Davi – suspeito de participação no crime, tendo sido reconhecido pela vítima, nas dependências da delegacia, instantes após a prática delituosa. Tanto assim que relatado o inquérito policial foi denunciado como um dos autores do delito de roubo, em concurso de pessoas, com acréscimo da imputação do crime de corrupção de menores, duas vezes. Presente, então, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A afetação da ordem pública, no caso, decorre do modus operandi da conduta, capaz, por si só, de evidenciar a periculosidade concreta do acusado e, consequentemente, o perigo gerado com sua liberdade. Conforme sedimentado pela jurisprudência, o modus operandi da conduta serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado na ponderação sobre o juízo de necessidade da medida cautelar extrema, sendo essa a hipótese dos autos. Saliente-se que embora primário, o paciente, de apenas 21 anos recém completados, ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de dano, furto qualificado e roubo, a sugerir, em prognose fundada nos elementos concretos extraídos dos autos, que as medidas socioeducativas aplicadas não foram eficazes para promover uma mudança de rumo no tocante às más companhias e o envolvimento em delitos. No que se refere à alegação de “retardo mental” como fator de atenuação de sua responsabilidade penal e justificativa da necessidade de prisão domiciliar para continuidade do tratamento médico, os autos carecem de comprovação nesse sentido. O relatório médico anexado, ID 31280314, além de ter sido elaborado há mais de 8 anos, uma vez que emitido no ano de 2012, em nenhum momento atesta ter o paciente qualquer comprometimento mental ou intelectivo que dificulte ou impossibilite sua compreensão sobre o caráter ilícito de suas condutas. Do mesmo modo quanto aos demais documentos médicos anexados, prescrições e encaminhamentos de exames, todos emitidos em datas remotas, alguns do ano de 2013 e outro do ano de 2016, a demonstrar que o acusado não vinha sendo acompanhado ou submetido a qualquer tratamento médico psiquiátrico ou neurológico há pelo menos 4 anos. Consigne-se, ainda, que as hipóteses de prisão domiciliar cautelar estão taxativamente previstas no art. 318 do CPP, não abrigando nenhuma delas a hipótese dos autos, que como dito, carece inclusive de comprovação. Cabe ponderar ademais, que eventual substituição da prisão preventiva em decorrência de possível comprometimento intelectivo do acusado quanto ao caráter ilícito da conduta, teria como medida cautelar diversa mais adequada a internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, até que atestada a cessação da periculosidade, haja vista tratar-se de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. No caso, portanto, entendo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da segregação cautelar, não se mostrando adequadas e suficientes outras medidas alternativas à segregação. Desse modo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado